Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR.

1. Não se tratando de execução de verba de caráter alimentar, são impenhoráveis os salários, consoante o art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC.

2. Agravo de instrumento não provido.